Tribunal: TJES
Processo: 5003647-13.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003647-13.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CIRENE HORTA TORRES
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO (IN)DEVIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Narra a autora que em 2000 realizou a venda de um imóvel, localizado no bairro Riviera da Barra/Vila Velha, para o segundo e terceiro requeridos, Eliane Tavares e Cosme Telles junto ao comprovante de que o imóvel não possuía nenhuma dívida pendente e sendo acordado o prazo de 15 dias para a realização de transferência de titularidade junto à primeira requerida. Ocorre que em 2020 buscou um financiamento bancário e teve seu pleito negado em razão de uma negativação em seu nome realizada pela CESAN. Ao buscar informações, foi surpreendida com o informe de que a partir do ano de 2006 havia débitos lançados em seu CPF no valor de R$14.774,00 referente ao imóvel que havia vendido. No entanto, a conta de água que faz referência ao débito, reconhece a alteração do proprietário, porém, mantém a requerente como titular do serviço, situação que é inverídica. Motivo pelo qual busca o judiciário para: A) Condenar o requerido na obrigação de desconstituir o débito de R$14.774,00; realizar a transferência de titularidade e remover a negativação no nome da autora, além de danos morais no valor de R$25.226,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora demonstra nos autos tão somente a negativação e existência do débito referido, não juntando contrato de compra e venda ou qualquer protocolo de alteração de titularidade do serviço. Não obstante as provas apresentadas, o pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Ademais, situação bem destacada pela sentença a quo nos seguintes termos: “Neste sentido, entendo que, compete a parte Autora, a prova do adimplemento dos serviços da parte Ré, que ora controverte, através de comprovantes, tais como: fatura de cartão de crédito com a discriminação do pagamento vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação do pagamento ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que o presente juízo pudesse realizar, cognição sumária.”

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)